Tribunal: STJ
Processo: 5001194-91.2021.4.04.7201
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825817 - RS (2024/0475277-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MSK SERVICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO AQUILES FISCHER - SC021114
GILBERTO SÊMER GUIMARÃES - SC012786
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA
ESPECÍFICA ALGUNS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51905831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:11
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 177a2da3-61a9-4b2a-941a-5de4e199607e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825817 - RS (2024/0475277-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MSK SERVICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO AQUILES FISCHER - SC021114

GILBERTO SÊMER GUIMARÃES - SC012786
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA
ESPECÍFICA ALGUNS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 389-400) interposto por MSK SERVICOS
MEDICOS LTDA. contra decisão de minha relatoria, por meio da qual não foi conhecido o
respectivo agravo em recurso especial (fls. 386-387).
Pondera a parte agravante que o deslinde do caso prescinde do reexame de
provas e de cláusulas contratuais, razão pela qual conclui pela inaplicabilidade das Súmulas
n. 5 e 7, ambas do Superior Tribunal de Justiça, ao caso concreto.
Apesar de devidamente intimada, a FAZENDA NACIONAL não apresentou
resposta ao agravo interno (fls. 406-407).
É o relatório.
VOTO
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO não admitiu o apelo
nobre com esteio na seguinte fundamentação:

Documento eletrônico VDA51608259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:53
Código de Controle do Documento: 89789220-353c-40aa-8919-8912e5dcf612

Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, contra acórdão proferido por Órgão Colegiado desta Corte,
ementado nos seguintes termos:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. IRPJ.
CSLL. BASE DE CÁLCULO. REDUÇÃO. ALÍQUOTAS. SERVIÇOS
HOSPITALARES.
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA.
ENQUADRAMENTO. 1. As empresas que prestam serviços hospitalares
têm direito a recolher o Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ no
percentual de 8% e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
no percentual de 12% sobre a renda auferida na atividade específica de
prestação de serviços de tratamento, excluídas as consultas médicas, nos
termos do artigo 15, § 1o, III, alínea
, da
inclusive
a
Lei no 9.249/1995,
com a alteração introduzida pela
2. Entende-se por
Lei no 11.727/2008.
serviços hospitalares aqueles que estão relacionados às atividades ligados
diretamente à promoção da saúde, essencial à população, nos termos do
o da Constituição Federal, podendo ser prestados no interior do
art. 6
estabelecimento hospitalar, mas sem esta obrigatoriedade. 3. O registro da
pessoa jurídica na Junta Comercial não é suficiente para, por si só,
caracterizá-la como sociedade empresária para fins de obtenção do
benefício fiscal previsto no artigo 15, § 1o, III, alínea
, e 20 da
a
devendo ser evidenciado, no caso concreto, que a
Lei no 9.249/1995,
organização dos fatores de produção se sobressai ao desempenho da
profissão intelectual pelos seus sócios.

A recorrente sustenta o preenchimento dos requisitos legais para a redução
nas alíquotas do IRPJ e da CSLL. E, ainda, que está constituída sob a forma de
Sociedade Empresária com registro na ANVISA.

A questão de fundo foi objeto de julgamento pelo E. STJ, que fixou a
seguinte tese no Tema 217:

Tema no 217 do STJ: Para fins do pagamento dos tributos com as
alíquotas reduzidas, a expressão 'serviços hospitalares', constante do
artigo 15, § 1o, inciso III, da
deve ser interpretada de forma
Lei 9.249/95,
objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo
contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que
se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados
diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não
necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar,
excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica
com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos'.

Por sua vez, o citado
§1o, III, da
refere:
art. 15,
a
Lei 9.249/95,

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será
determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento)
Documento eletrônico VDA51608259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:53
Código de Controle do Documento: 89789220-353c-40aa-8919-8912e5dcf612

sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida
art. 12
das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995. § 1o Nas seguintes atividades, o
percentual de que trata este artigo será de: [...] III - trinta e dois por cento,
para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços
hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica,
imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e
análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja
organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; (grifei).

Acerca da comprovação do preenchimento dos critérios para enquadramento
da recorrente nas hipóteses de incidência da alíquota reduzida, o E. STJ entende ser
necessária interpretação de cláusulas contratuais, além de imprescindível revolvimento
de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz dos óbices
contidos nas Súmulas no 5 e 7 daquela Corte.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. BASE
DE CÁLCULO REDUZIDA. PRESTADORA DE SERVIÇOS
HOSPITALARES. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.116.399/BA,
submetido ao regime de recursos repetitivos, firmou o entendimento de
que, "para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a
expressão 'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da
deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a
Lei 9.249/95,
perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), devendo ser
considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades
desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde',
de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas
médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito
hospitalar, mas nos consultórios médicos'". 2. Com o advento da
com início de vigência em 1o/01/2009, p assou-se a
Lei n. 11.727/2008,
exigir, além do enquadramento da atividade como de natureza hospitalar,
outros dois requisitos para a concessão do benefício: estar o contribuinte
constituído como sociedade empresária e atender às normas da ANVISA.
3. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice
nas Súmulas 5, 7 e 83 do STJ, porquanto, além de o acórdão recorrido
estar em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal,
não há como revisar a sua conclusão, de que os pressupostos necessários
Documento eletrônico VDA51608259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:53
Código de Controle do Documento: 89789220-353c-40aa-8919-8912e5dcf612

ao reconhecimento do direito à benesse fiscal não foram preenchidos, sem
o reexame de fatos e provas ou a interpretação de cláusulas contratuais. 4.
Agravo interno desprovido. (AgInt no AR Esp n. 2.386.768/SC, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
22/4/2024,
)
25/4/2024.

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
SERVIÇOS
HOSPITALARES. IRPJ E CSLL. ALÍQUOTAS REDUZIDAS.
SOCIEDADE NÃO CARACTERIZADA COMO EMPRESÁRIA.
REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do
SÚMULA 7/STJ.
da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves,
REsp 1.116.399/BA,
submetido ao regime de Recursos Repetitivos (art. 543-C do CPC), no
qual se discutiu a aplicação das alíquotas diferenciadas de 8% e 12% para
o IRPJ e a CSLL, consolidou o entendimento de que, "para fins do
pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão 'serviços
hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da
deve
Lei 9.249/95,
ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade
realizada pela contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício
fiscal, não considerou o contribuinte em si (critério subjetivo), mas a
natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde), que é,
inclusive, alçado à condição de direito fundamental". 2. Contudo, no que
diz respeito aos fatos gerados com base nos efeitos do
da
art. 29
(a partir de 1o.1.2009 -
VI, da
,
Lei 11.727/2008
art. 41,
Lei 11.727/2008)
devem ser prestigiadas as alterações efetuadas no
§ 1o, III,
, da
art. 15,
a
entre as quais: a exigência da constituição da prestadora
Lei 9.249/1995,
de serviços sob a forma de sociedade empresária (REsp 1.369.763/RS,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
24.6.2013). Assim, conforme a novel legislação em vigor, somente as
sociedades organizadas sob a forma de sociedade empresária estão
abrangidas pela base minorada. 3. Na hipótese destes autos, todavia, o
Tribunal de origem, mediante análise de aspectos fático- probatórios da
causa, entendeu que a impetrante, ora agravante, embora indevidamente
constituída como sociedade empresária (com registro societário na Junta
Comercial), exerce atividade que materialmente não está caracterizada
como empresarial, ou seja, constitui substancialmente uma sociedade
simples. Não há como alterar tal entendimento sem o reexame de aspectos
fático-probatórios da causa, vedados nesta via extraordinária, por força da
Súmula 7 do STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.050.527/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
14/4/2023.

Ante o exposto, não admito o recurso especial.

Todavia, a parte agravante, no agravo em recurso especial (fls. 345-352), deixou
de se insurgir, especificamente, contra a fundamentação relacionada à Súmula n. 5 do STJ.
Documento eletrônico VDA51608259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:53
Código de Controle do Documento: 89789220-353c-40aa-8919-8912e5dcf612

Nessas condições, são aplicáveis o comando normativo contido no
do Código de Processo Civil, bem como a Súmula n. 182 do STJ,
art. 932, inciso III,
: "[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
litteris
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Ressalto que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso especial
não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único. Dessa forma,
nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante não se insurge de maneira
adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a inadmissibilidade, é
inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
'não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
Documento eletrônico VDA51608259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:53
Código de Controle do Documento: 89789220-353c-40aa-8919-8912e5dcf612

4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do
art. 1.042, caput
CPC/2015,
Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51608259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:53
Código de Controle do Documento: 89789220-353c-40aa-8919-8912e5dcf612

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.825.817 / RS
Número Registro: 2024/0475277-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50011949120214047201
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MSK SERVICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO AQUILES FISCHER - SC021114
GILBERTO SÊMER GUIMARÃES - SC012786
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MSK SERVICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO AQUILES FISCHER - SC021114
GILBERTO SÊMER GUIMARÃES - SC012786
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51873267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:54:02
Código de Controle do Documento: 9d856126-5def-424b-ab4d-163b04371a83

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:54:02
Código de Controle do Documento: 9d856126-5def-424b-ab4d-163b04371a83